Tribunal: TJDFT
Processo: 0702756-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0702756-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL PEREIRA DE LIMA, GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES, DIEGO DA SILVA NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL PEREIRA DE LIMA e GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA, presos em flagrante delito em 13/01/2023 e já denunciados, respectivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4o, incisos I e IV, e art. 180, ambos do Código Penal (furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, bem como por receptação), e art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas). A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva foi proferida em 14/01/2023 pelo Juízo do NAC, tendo como fundamento a manutenção da ordem pública, estribada na periculosidade do modo de agir dos pacientes e de seus históricos de antecedentes (ID 4308601 – p. 105). Os impetrantes alegam ausência dos requisitos para a prisão preventiva. Em seus argumentos destacam que a prisão está embasada em elementos abstratos dos crimes e que não há comprovação da suposta periculosidade dos agentes. Destacam que as “passagens” dos pacientes não guardam contemporaneidade com as suas prisões, não devendo serem confundidos com criminosos perigosos e violentos. Afirmam, que no caso nem ao menos houve cogitação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Destarte, requerem a concessão de liminar afirmando estarem presentes o fumus boni iuris, uma vez que foi decreta a prisão quando era possível responderem ao processo em liberdade, bem como o periculum in mora, diante do constrangimento ilegal que estão passando os pacientes (ID 43086800 – p. 19). É o relatório. Decido. Contrário ao que alegam os impetrantes, neste momento de cognição sumária, é possível observar que a segregação cautelar dos pacientes é necessária para garantia da ordem pública, conforme bem fundamentado na decisão que determinou suas prisões preventivas. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados aos pacientes Gabriel Pereira de Lima (furto qualificado e receptação) e Guilherme Henrique Pereira de Oliveira (furto qualificado), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, bem como pelo fato de que ambos possuem uma condenação recente pelo crime de tentativa de furto qualificado e falsa identidade praticados em conjunto (ID 43086801 – p. 81). Sobressai-se que o paciente Guilherme, isoladamente possui condenações criminais recentes pelos crimes de furto qualificado, corrupção de menores e tráfico de drogas, além de passagens, enquanto menor, por atos infracionais análogos aos crimes de receptação, homicídio qualificado e homicídio tentado. Quanto ao paciente Gabriel, este também ostenta passagens pela Vara de Infância e da Juventude por atos infracionais graves que lhe acarretaram medida socioeducativa de internação. Destarte, restam preenchidos, portanto, os requisitos previstos nos incisos I e II do art. 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Diante da comprovação da materialidade e indícios de autoria, já houve no presente caso oferecimento de denúncia (ID 43086801 – p. 138) na qual se consignou: “Fato 1: No dia 13/01/2023, por volta de 17h, no Setor Habitacional Sol Nascente, na Vicinal que liga DF180 ao Sol Nascente - VC311, em Ceilândia/DF, os denunciados, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços entre si, com ânimo de assenhoreamento definitivo e em proveito do grupo, subtraíram, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, 01 televisor Samsung 40 polegadas, 01 liquidificador arno, 01 apple watch, 01 botijão de gás, 01 climatizador da marca midea, 02 calças jeans e 01 casaco jeans, pertencente a vítima Ailton V. do N. Fato 2: Nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado GABRIEL PEREIRA DE LIMA, de forma livre e consciente, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o veículo FIAT/UNO ELETRONIC, que ostentava placa falsa (KBZ7778/GO), ciente de que se tratava de produto de crime (artigo 311, cap, do Código Penal), passando a conduzi-la até o dia 13 de janeiro de 2023, quando foi abordado por policiais militares em via pública, no Setor Habitacional Sol Nascente – DF, na qual posteriormente foi constatado que o referido veículo estava com seus sinais de identificação veicular adulterados e que a verdadeira placa do veículo seria GPT6610/GO. Nas circunstâncias acima descritas, policiais militares estavam realizando patrulhamento de rotina, quando receberam informações acerca de suspeitos utilizando um veículo FIAT/UNO de cor escura, quase preta, com placa final 7778, para a prática de diversos furtos pela Ceilândia/DF. Durante o patrulhamento, avistaram um veículo com as mesmas características na VC 311, com 4 ocupantes (dois casais) e resolveram abordá-los. Durante a revista, foram encontrados diversos objetos na posse dos denunciados, tais como TV, botijão de gás, relógio, roupas, etc. Os denunciados foram entrevistados informalmente pelos policiais, na qual confessaram que haviam subtraído os referidos itens de uma residência no Sol Nascente, mediante arrombamento, apontando o endereço. Os policiais militares foram até a residência para fazer a verificação e, ao entrarem, perceberam que estava desocupada, com a porta visivelmente arrombada e as coisas reviradas. Neste contexto, entraram em contato com o morador, vítima do furto, e solicitaram que o acompanhasse até esta Delegacia. Na delegacia, a vítima confirmou que os pertences subtraídos lhe pertencia, sendo posteriormente restituídos. Foi dado voz de prisão aos denunciados e conduzidos à delegacia. No decorrer da investigação, foi apresentado um breve relato do DETRAN apontado que o veículo apreendido e utilizado pelos denunciados estava adulterado. Durante a vistoria, o Agente do Detran constatou que o lacre estava rompido e seu número de NIV e de motor eram respectivos ao veículo de placas GPT-6610/DF, o qual se encontra com restrição de roubo/furto (ocorrência de no 5815/2022-32aDP).” A peça inaugural está corroborada pelos depoimentos dos policiais (ID 4308601 – pgs. 7/8), da vítima (ID 43086801 – pg. 9) e dos pacientes (ID 43086801 – pgs. 12 a 14) promovidos durante o Inquérito em razão da lavratura de Auto de Prisão em Flagrante, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID ID 43086801 – p. 28) e pela Comunicação de Ocorrência Policial ID 43086801 – p. 41). Portanto, demonstra-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O Juízo de Custódia destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, e anotou a habitualidade dos pacientes na prática de crimes. Confiram-se os fundamentos: “3. GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA e GABRIEL PEREIRA DE LIMA - Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados GABRIEL e GUILHERME torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Com efeito, os autuados foram presos na posse dos objetos subtraídos, fazendo-se presente a hipótese do art. IV, do art. 302 do CPP. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados GABRIEL e GUILHERME, em concurso com as outras duas autuadas, teriam praticado furto a uma residência, mediante arrombamento e utilizando-se de um veículo para lhes garantir a fuga. Diversos bens foram subtraídos da residência, como televisor, botijão de gás, relógio, climatizador, etc. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Os autuados GABRIEL e GUILHERME possuem uma condenação recente pelo crime de furto qualificado tentado e falsa identidade que teriam praticado juntos. O autuado GUILHERME possui também condenações criminais recentes pelos crimes de furto qualificado, corrupção de menores e tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ademais, o custodiado GUILHERME ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de receptação, homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado. E o custodiado GABRIEL também possui passagens enquanto menor por atos infracionais graves, que lhe acarretaram inclusive a medida socioeducativa de internação. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” (N.g) Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade coatora destacou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos (ID 43086805 – p. 3): “(...) Dispõe o art. 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. Conforme se verifica, é necessária, para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, a prova de mudança fática do panorama processual e que tal seja capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua manutenção. Ocorre que, no presente caso, pela análise dos argumentos apresentados pelos requerentes em cotejo com os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, ID 146763991, verifico que não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior. Consigne-se que há indícios bastantes de autoria e prova da materialidade ante os elementos colhidos na fase de investigação policial, reforçados pelo recebimento da denúncia. Ademais, os réus GABRIEL e GUILHERME possuem uma condenação recente pelo crime de furto qualificado tentado e falsa identidade que teriam praticado juntos (autos no 0704424 -13.2021.8.07.0010). Dessa forma, a segregação provisória se impõe para garantir a ordem pública e, no caso concreto, se mostra inviável a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, uma vez que os acusados demonstram serem desprovidos de freios inibitórios no que tange à prática reiterada da atividade criminosa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.” Dos elementos já produzidos e dos fundamentos expostos pela autoridade coatora, observa-se nitidamente que o crime na vida dos pacientes não é uma eventualidade, inclusive, ambos foram condenados conjuntamente por tentativa de furto qualificado praticado em 17/06/2021, em que a sentença condenatória transitou em julgado em 24/05/2022 (ID 146763052 – p. 11). Ao contrário do que afirmam os impetrantes, a contemporaneidade no presente caso mostra-se latente, pois os pacientes, em conjunto praticaram os fatos imputados em 13/01/2023, quando a menos de um ano (24/05/2022) foram condenados, porque também em conjunto, praticaram outro crime de furto tentado. Tal circunstância, por si só, demonstra que os pacientes são useiros e vezeiros da prática criminosa, especialmente de crimes contra o patrimônio, denotando que realmente apresentam um risco para a ordem pública. Destaca-se que a periculosidade do fato não está embasada em elementos abstratos, pois se considerou, no caso específico, o grande propósito criminoso em razão da quantidade de agentes envolvidos (quatro) e o notório destemor de adentrar em residência alheia, mediante arrombamento. Ademais, observa-se, como bem consignado na decisão que determinou a prisão preventiva (ID 43086801 – p. 105/106), que o paciente Guilherme, isoladamente possui condenações criminais recentes pelos crimes de furto qualificado, corrupção de menores e tráfico de drogas, além de passagens, enquanto menor, por atos infracionais análogos aos crimes de receptação, homicídio qualificado e homicídio tentado. De outro lado, o paciente Gabriel também ostenta passagens pela Vara de Infância e da Juventude por atos infracionais graves que lhe acarretaram medida socioeducativa de internação (ID 43086801 – p. 79). Assim, não vislumbro constrangimento ilegal, estando as decisões adequadamente e suficientemente fundamentadas para a garantia da ordem pública. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, como já destacado, verifica-se que os pacientes são useiro e vezeiro na prática de crimes contra o patrimônio, inclusive por ações conjuntas, além de ostentarem individualmente em seus históricos contato direto com o crime desde a menoridade, havendo notícias de furto qualificado, corrupção de menores, tráfico de drogas, receptação, homicídio qualificado e homicídio tentado, o que indica forte risco de reiteração delitiva e demonstram suas periculosidades, demandando maior rigor da justiça, a fim de evitar que eles possam voltar a praticar delitos. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação dos pacientes do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como também consignado na decisão de decretação da prisão (ID 43086801- p. 107) e na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 43086805 – p. 3). Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta aos pacientes, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2023 10:15:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator